Tribunal: TJMT
Processo: 1018195-07.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018195-07.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMOS DE QUITAÇÃO. VALIDADE FORMAL. INSUFICIÊNCIA MATERIAL. CONTRATO COM ROL TAXATIVO DE ATOS REMUNERADOS. SERVIÇOS NÃO REMUNERADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento ao apelo do autor e deu parcial provimento ao recurso do réu para majorar honorários advocatícios arbitrados em R$ 20.000,00, em ação de arbitramento proposta por escritório de advocacia, na qual se discute a existência de serviços prestados sem a correspondente remuneração, apesar da existência de contrato e termos de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os termos de quitação firmados entre as partes afastam o direito ao arbitramento de honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se houve prestação de serviços não remunerados passíveis de arbitramento, bem como se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os termos de quitação apresentados são formalmente válidos, pois atendem aos requisitos legais, foram regularmente assinados, possuem firmas reconhecidas e não foram impugnados quanto à autenticidade ou existência de vícios de vontade.

A quitação, embora válida sob o aspecto formal, não demonstra de forma clara e inequívoca a abrangência das verbas discutidas na demanda, nem delimita com precisão os critérios de remuneração dos serviços jurídicos prestados.

A ausência de especificidade dos termos de quitação impede que se reconheça a renúncia inequívoca a honorários relativos às atividades objeto da ação de arbitramento.

O contrato firmado entre as partes possui natureza híbrida e estabelece rol taxativo de atos processuais remuneráveis, de modo que atividades não previstas permanecem sem contraprestação.

A interpretação do conjunto probatório evidencia a existência de serviços efetivamente prestados pelo escritório autor que não foram remunerados, especialmente no período não abrangido pelo último termo de quitação.

O arbitramento de honorários é cabível quando há prestação de serviço sem remuneração, ainda que exista contrato entre as partes, conforme interpretação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Não há julgamento extra petita, pois o acórdão interpretou a causa de pedir como abrangente da remuneração por todos os serviços prestados e não apenas da expectativa de êxito.

A alegação de condição suspensiva vinculada ao êxito não se aplica, pois o arbitramento decorre de serviços efetivamente prestados e não remunerados, e não de cláusula de êxito.

O valor arbitrado a título de honorários encontra fundamentação nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e na análise qualitativa da atuação profissional.

As alegações de sucumbência recíproca, ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita configuram mero inconformismo com o entendimento adotado, não caracterizando vícios sanáveis por embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no caso quanto às demais matérias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A validade formal de termo de quitação não impede o arbitramento de honorários quando não houver clareza quanto à abrangência das verbas quitadas.

O arbitramento de honorários é cabível quando comprovada a prestação de serviços advocatícios não remunerados, ainda que exista contrato entre as partes.

A existência de rol taxativo contratual de atos remuneráveis autoriza o arbitramento quanto aos serviços não previstos e não pagos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 125, 191, 319 e 320; CPC, art. 489, §1º, e art. 86; Lei nº 8.906/94,
arts
. 22, §2º, e 24, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.988/MS; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.726.116/MT.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº.
1018195-07.2023.8.11.0041
.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
X
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor e deu parcial provimento ao apelo apresentado pelo réu
,
a fim de majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
(ID
207536163
).

O embargante

BANCO BRADESCO S.A. afirma que o acórdão é nulo, por se tratar de decisão “extra petita”, uma vez que
arbitrou honorários por serviços já remunerados ao longo da execução, quando na verdade a inicial pleiteava valores decorrentes da frustração da expectativa de recebimento pela "recuperação final" do crédito executado, em razão da rescisão contratual antecipada.

Sustenta que a causa de pedir não questiona pagamentos intermediários, mas sim a perda da possibilidade de receber percentual sobre eventual êxito na recuperação do crédito, conforme cláusula contratual com condição suspensiva.

Aponta contradição ao afastar a preliminar de falta de interesse processual com base no art. 22, §2º, da Lei 8.906/94, que expressamente prevê arbitramento judicial "na falta de estipulação ou de acordo", quando há contrato expresso entre as partes.

Critica a utilização de precedentes (REsp 402.578/MT e
Ap
141578/2017) que tratam de contratos exclusivamente de êxito com remuneração por sucumbência, situação diversa do caso concreto.

Assevera
que o arbitramento de honorários só é cabível na ausência total de ajuste entre as partes (art. 596 do CC e art. 22 da Lei 8.906/94), sendo inadequada a via quando existe contrato expresso e termo de quitação.

Enfatiza
incongruência entre causa de pedir (que menciona contrato expresso e percentual de 18%) e pedido (que requer arbitramento judicial).

Argumenta que o cliente não é devedor de honorários de sucumbência ao próprio advogado, havendo ilegitimidade passiva quanto a este pedido
.

Sustenta que o contrato prevê cinco momentos de pagamento, sendo que o pagamento pela "recuperação final" está sujeito a condição suspensiva (art. 125 do CC) não implementada, pois não houve efetiva recuperação do crédito.

Alega que o termo de quitação firmado em 10/03/2020 contém quitação plena e renúncia expressa a qualquer reclamação de honorários com fato gerador até 31/12/2019, documento que foi desconsiderado pelo acórdão.

Sustenta que o contrato é híbrido, prevendo:

Pagamento por distribuição ("Adiantamento")
;
Pagamento por garantia do processo
;
Pagamento pela recuperação final (condicionado)
;
Honorários de sucumbência
; e
Pagamento em caso de irrecuperabilidade
.

Alega que o acórdão ignorou que os serviços prestados já foram remunerados conforme cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9.

A
ssevera
que
o
trabalho foi simples e ordinário
, e que o
embargado já recebeu o devido pelos serviços prestados
; e
que n
ão houve recuperação de crédito nas ações
.

Invoca precedente do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS) que condiciona o arbitramento de honorários em contratos ad
exitum
à efetiva vitória do cliente.

Aponta contradição ao aplicar dispositivo que prevê arbitramento "na falta de estipulação ou acordo" quando há contrato e termo de quitação.

Alega ausência de fundamentação para o valor de R$ 20.000,00, sem exposição da base de cálculo ou critérios utilizados, violando o art. 489, §1º, do CPC
.

Sustenta que houve sucumbência mínima ou recíproca, pois o pedido era de R$ 98.835,56 (18% sobre R$ 549.086,49) e a condenação foi de apenas R$ 20.000,00, sendo necessária distribuição do ônus sucumbencial

(ID 208820302).

O apelado apresentou c
ontrarrazões ao recurso
, pugnando pelo seu desprovimento (ID
209079165
).

Esta
Quarta Câmara de Direito Privado, negou provimento aos embargos de declaração (ID
211382655
).

Apresentado Recurso Especial pelo Banco Bradesco, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2726116 - MT
, deu
parcial provimento ao agravo interno para conhecer do agravo

e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal

de Justiça do Estado de Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo

Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre: (i) os termos de quitação juntados aos

autos, indicando, expressamente, se há algum motivo para afastar sua validade; (
ii
) se,

objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera

Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo

Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento

(ID
352657880
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial interposto pelo Banco Bradesco, reconheceu que esta Corte incorreu em omissões ao julgar os embargos de declaração, especialmente no que tange:
1)
À análise dos termos de quitação juntados aos autos;
2)
À verificação objetiva de etapas de serviço concluídas pelo escritório autor para as quais não tenha havido quitação.

Passo, portanto, em cumprimento à determinação superior, a suprir as omissões apontadas, analisando detidamente as questões suscitadas pelo embargante.

-
DA ANÁLISE DOS TERMOS DE QUITAÇÃO

Passo à análise dos termos de quitação juntados aos autos.

Conforme se verifica do documento de ID 202576203 (Pág. 2/7 – fls. 1073/1078), o Banco Bradesco apresentou quatro termos de quitação, devidamente assinados pelo representante legal do escritório Galera Mari e Advogados Associados, formalizados em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020.

O termo mais recente, datado de 10/03/2020, consigna que o escritório declara ter recebido do banco todos os valores devidos a título de honorários advocatícios e demais despesas relacionadas à prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019, conferindo plena, geral e irrestrita quitação, com renúncia expressa ao direito de qualquer reclamação ou cobrança relativa a tais verbas no período indicado.

No que se refere à validade formal, não se vislumbra qualquer irregularidade capaz de comprometer a higidez dos documentos.

Os termos foram elaborados em papel timbrado do próprio escritório autor, subscritos por seu representante legal, com firmas reconhecidas em cartório, além de terem sido firmados de maneira sucessiva ao longo dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2020, sempre com cláusula expressa de quitação ampla e renúncia a eventuais cobranças de honorários relativos ao período delimitado.

Sob o aspecto material, os documentos igualmente atendem aos requisitos previstos no art. 320 do Código Civil, pois identificam o devedor (Banco Bradesco S.A.), o credor (Galera Mari e Advogados Associados), a natureza da obrigação (honorários advocatícios e despesas decorrentes da prestação de serviços jurídicos), o período abrangido pela quitação (até 31/12/2019) e a assinatura do credor, regularmente reconhecida. Ainda que se admitisse alguma
deficiência formal, o próprio dispositivo legal assegura a validade da quitação quando, de seus termos ou das circunstâncias, resultar evidenciado o pagamento da dívida.

Ressalte-se, ademais, que não há nos autos qualquer alegação ou indício de vício de vontade na celebração dos referidos instrumentos, tais como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude.

O escritório autor não impugnou a autenticidade dos documentos nem alegou ter sido induzido a firmá-los em condições irregulares, o que reforça a presunção de validade e eficácia jurídica das declarações neles contidas.

Nessa perspectiva, os termos de quitação, em tese, produzem efeitos jurídicos, à luz dos
arts
. 319 e 320 do Código Civil, bem como da possibilidade de renúncia a direitos patrimoniais, nos termos do art. 191 do mesmo diploma e do art. 24, § 5º, da Lei nº 8.906/94.

Todavia, conforme já consignado no acórdão embargado, embora existentes e formalmente válidos, tais instrumentos não se mostram suficientemente claros quanto aos critérios de definição da contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, tampouco evidenciam, de forma inequívoca, que a renúncia ali estipulada abrange especificamente as ações objeto da presente demanda de arbitramento.

Essa compreensão foi expressamente adotada ao se registrar que os termos não delimitam com precisão o alcance da quitação em relação às verbas ora discutidas.

Assim, em atendimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, esclarece-se que não há fundamento para afastar a validade formal dos termos de quitação, os quais foram regularmente firmados e não sofreram impugnação quanto à sua autenticidade.

Contudo, mantém-se a conclusão anteriormente adotada quanto à sua insuficiência, sob o aspecto interpretativo, para afastar o direito ao arbitramento de honorários, por não evidenciarem, de forma clara e específica, a abrangência das renúncias em relação às verbas discutidas nesta demanda.

Registre-se, para fins de prequestionamento, que a matéria foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão embargado analisado os termos de quitação à luz dos
arts
. 319, 320 e 191 do Código Civil e do art. 24, § 5º, da Lei nº 8.906/94, concluindo pela sua inaptidão para obstar o arbitramento dos honorários, nos termos da fundamentação ora reiterada.

-
DA ANÁLISE DAS ETAPAS DE SERVIÇO E PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO

Conforme amplamente demonstrado nos autos e expressamente reconhecido no acórdão embargado, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previu múltiplas formas de remuneração.

Ao examinar o ajuste, o acórdão consignou que, embora houvesse estipulação tanto de honorários sucumbenciais quanto contratuais
-
o que, em um primeiro momento, poderia sugerir a inexistência de verba contratual adicional a ser perseguida
-
, verificou-se que os contratos continham um rol taxativo de atos processuais passíveis de remuneração. Tal circunstância evidencia que
os serviços desempenhados fora
dessa relação específica não eram remunerados, de modo que apenas os atos expressamente previstos ensejavam pagamento, permanecendo sem contraprestação aqueles eventualmente realizados e não incluídos pelo contratante.

A partir dessa leitura, o acórdão interpretou o contrato no sentido de que coexistem honorários sucumbenciais e contratuais, sendo estes últimos vinculados a atos processuais previamente delimitados em rol taxativo. Consequentemente, concluiu-se que os atos não contemplados nessa listagem não eram remunerados, o que implica o reconhecimento da existência de trabalho efetivamente prestado pelo advogado sem a correspondente contraprestação.

Com base nessa compreensão, o acórdão afirmou que deve ser aferido todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura contratual que seja passível de remuneração, reconhecendo, assim, o interesse processual na propositura da ação de arbitramento de honorários.

Ainda, d
estacou
-se q
ue, uma vez demonstrado que a remuneração contratual estava restrita aos atos expressamente previstos pelo banco contratante, impõe-se o pagamento dos honorários relativos aos serviços não elencados no contrato.

Em atenção à determinação do Superior Tribunal de Justiça, passa-se à análise objetiva acerca da eventual existência de etapas de serviço concluídas pelo escritório autor sem a correspondente quitação.

Verifica-se que o último termo de quitação, datado de 10/03/2020, abrange apenas os serviços com fato gerador até 31/12/2019, ao passo que a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020. Há, portanto, um intervalo temporal compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020 que não foi alcançado pelo referido termo.

O acórdão embargado entendeu que, nesse período, houve efetiva prestação de serviços não remunerados, justamente por não se encontrarem inseridos no rol taxativo contratualmente previsto.

Registre-se que o embargante sustenta não ter havido, nesse interregno, a distribuição de novas ações, a obtenção de garantias processuais não remuneradas ou a recuperação final de créditos, afirmando, ainda, que todos os serviços prestados foram devidamente pagos conforme
as cláusulas contratuais. Todavia, o acórdão embargado adotou interpretação diversa do conjunto probatório, concluindo pela existência de trabalho não remunerado.

Tal divergência não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas traduz mero inconformismo com o juízo de valor firmado a partir das provas dos autos, o que não se mostra passível de revisão na estreita via dos embargos de declaração.

Assim, em atendimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, esclarece-se que o acórdão embargado reconheceu, de forma objetiva, a existência de trabalho desempenhado pelo escritório autor sem a devida remuneração, em razão da interpretação de que o contrato estabelecia rol taxativo de atos processuais remuneráveis, permanecendo sem pagamento aqueles não nele incluídos. Tal entendimento é mantido, por se tratar de conclusão fundada na análise do acervo probatório, insuscetível de alteração por meio de
aclaratórios
.

-
DA ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS PELO EMBARGANTE

Cumpridas as determinações específicas do Superior Tribunal de Justiça, passo a analisar as demais questões suscitadas pelo embargante, a fim de integralizar o julgamento
.

No que se refere à alegada ocorrência de decisão extra petita, o embargante sustenta que o acórdão teria arbitrado honorários relativos a serviços já remunerados, quando a pretensão inicial estaria restrita à frustração da expectativa de recebimento pela denominada “recuperação final”.

Todavia, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado interpretou a causa de pedir no sentido de que o autor buscava a remuneração por todos os serviços efetivamente prestados nas demandas indicadas, inclusive aqueles não contemplados no rol taxativo de atos processuais previsto contratualmente. Tal compreensão foi expressamente consignada no julgado, que afastou a alegação de julgamento extra petita ao reconhecer que a ação visava à cobrança integral dos serviços prestados, independentemente dos pagamentos já realizados.

Registra-se, para fins de prequestionamento, que a divergência interpretativa suscitada pelo embargante quanto à delimitação da causa de pedir não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração, tratando-se de mero inconformismo com o juízo de valor adotado.

Quanto à alegação de inadequação da via eleita e à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, o embargante defende que o arbitramento judicial somente seria cabível na ausência de estipulação contratual ou acordo, o que não se verificaria na hipótese, diante da existência de contrato expresso e termos de quitação.

Também nesse ponto, não procede a insurgência.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara ao afirmar que o referido dispositivo assegura o direito aos honorários pela simples prestação do serviço, admitindo o arbitramento quando houver trabalho não remunerado, ainda que existente previsão contratual.

A interpretação adotada, portanto, não se restringe à inexistência de ajuste, mas abrange hipóteses em que a avença não contempla integralmente a remuneração do labor desenvolvido.

Anota-se, igualmente para fins de prequestionamento, que a divergência quanto à interpretação da norma legal não se qualifica como omissão ou erro material, mas sim como discordância quanto ao entendimento jurídico firmado.

No tocante à alegada ilegitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência, o embargante sustenta que o cliente não poderia ser considerado devedor de tal verba em relação ao próprio advogado.

Entretanto, a questão não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado não impôs ao Banco Bradesco condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes das ações executivas, tendo-se limitado ao arbitramento de honorários contratuais pelos serviços prestados.

Assim, a tese suscitada revela-se dissociada do conteúdo da decisão embargada, o que também se registra para fins de prequestionamento.

No que diz respeito à alegada existência de condição suspensiva atrelada à “recuperação final” do crédito, o embargante afirma que não houve implementação da condição, razão pela qual não seria devido qualquer pagamento.

Todavia, o acórdão embargado não se fundamentou em cláusula de êxito ou em percentual vinculado à recuperação de crédito, mas sim no reconhecimento de serviços efetivamente prestados e não remunerados, arbitrando valor fixo a esse título.

Desse modo, a invocação do art. 125 do Código Civil e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça não se mostra pertinente à hipótese decidida, circunstância que também se consigna para fins de prequestionamento.

No que concerne à alegada natureza híbrida do contrato, com múltiplas formas de remuneração, o acórdão embargado, de fato, reconheceu tal característica, mas concluiu que o instrumento contratual estabelecia um rol taxativo de atos remunerados, de modo que atividades não previstas permaneceriam sem contraprestação.

A insurgência do embargante, ao sustentar que todos os serviços já teriam sido devidamente pagos, traduz mera discordância quanto à valoração da prova e à interpretação do contrato, não configurando vício sanável pela via estreita dos embargos declaratórios.

No ponto relativo à alegada ausência de fundamentação do valor arbitrado, no montante de R$ 20.000,00, não se verifica a omissão apontada.

O acórdão embargado expôs de forma suficiente os critérios adotados, considerando os documentos juntados, o trabalho efetivamente desempenhado, a necessidade de justa remuneração, bem como os parâmetros do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, aliados aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, consignou expressamente que o valor da causa não deveria servir como parâmetro absoluto, devendo prevalecer a análise qualitativa da atuação profissional.

Assim, a irresignação do embargante revela-se, novamente, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se presta à via
aclaratória
.

Por fim, quanto à alegação de sucumbência recíproca, em razão da diferença entre o valor pleiteado e o montante efetivamente arbitrado, o acórdão embargado também enfrentou expressamente a questão, concluindo que o autor
sagrou-se
vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual foi mantida a distribuição do ônus sucumbencial fixada na sentença.

A interpretação adotada afasta a incidência do art. 86 do CPC, e a divergência do embargante, mais uma vez, não evidencia vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas discordância quanto ao critério jurídico aplicado.

Logo,
em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, concluo que, no tocante aos termos de quitação, não há, sob o aspecto formal, qualquer elemento que autorize o afastamento de sua validade.

Os documentos foram regularmente firmados pelo representante legal do escritório autor e não sofreram impugnação quanto à autenticidade.

Contudo, sob o prisma material, permanece hígida a compreensão adotada no acórdão embargado, no sentido de que tais instrumentos não apresentam clareza quanto aos critérios de estipulação da contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, tampouco evidenciam, de forma inequívoca, que as renúncias ali consignadas abrangem as ações objeto da presente demanda de arbitramento.

Portanto, t
rata-se de interpretação valorativa dos documentos, que não comporta revisão na via estreita dos embargos de declaração.

No que se refere às etapas de serviço supostamente pendentes, igualmente em atendimento à determinação do STJ, esclareço que o acórdão embargado reconheceu a existência de trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório autor sem a correspondente remuneração, a partir da interpretação de que o contrato firmado entre as partes estabelece um
rol taxativo de atos processuais remuneráveis, deixando à margem aqueles não expressamente previstos.

Tal conclusão decorre da análise do conjunto probatório e da interpretação contratual adotada, razão pela qual também se insere no campo do juízo de valor, insuscetível de modificação por meio de embargos declaratórios.

Por fim, quanto às demais questões suscitadas pelo embargante
-
tais como alegação de decisão extra petita, inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva, existência de condição suspensiva, natureza híbrida do contrato, critérios de fixação do valor arbitrado e sucumbência recíproca
-
, todas foram devidamente enfrentadas e esclarecidas no acórdão embargado.

Registra-se, para fins de prequestionamento, a divergência interpretativa sustentada pela parte embargante. Todavia, tais insurgências não evidenciam a presença de omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se a demonstrar inconformismo com a interpretação conferida à causa de pedir, às normas jurídicas aplicáveis e ao acervo probatório, circunstância que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, apenas para sanar os vícios apontados, nos termos da fundamentação supra, sem efeitos infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026